Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707437-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL RESENDE AGRAVADO: GRAZIELA GOMES SILVEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M. R. L. contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário, reconheceu o direito real de habitação da viúva meeira sobre o imóvel em referência localizado no Apartamento no 616, localizado no SQS 103 Sul, bloco E, Brasília - DF, CEP 70.342-050 (ID 224548510, autos de origem). Em suas razões (ID 69312272), o agravante sustenta que: 1) é menor impúbere, incapaz, nascida em 21/08/2013, atualmente com 11 anos de idade e, portanto, não tem condições de arcar com as custas processuais; 2) a decisão não protegeu o interesse e necessidade da filha do falecido, já que não pode usar o imóvel para complementar sua pensão; 3) a viúva é pessoa adulta, com profissão e renda, além de possuir outros dois imóveis em seu nome. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão reconheceu o direito real da viúva meeira sobre o imóvel para que seja determinada a desocupação do imóvel pela agravada ou o pagamento dos respectivos alugueis. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido: não há presunção de veracidade quanto a sua declaração de hipossuficiência. A finalidade da concessão da gratuidade reside na efetivação do princípio da igualdade material e do pleno acesso à justiça. Desse modo, o magistrado deve analisar o caso para concretizar tais princípios constitucionais. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, entendo que a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2019/0056682-3. Relatora Ministra Nancy andrighi. Terceira turma. Data do julgamento: 16/09/2019. Data da publicação/fonte: Dje 18/09/2019).” Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. No caso, de acordo com as primeiras declarações, o valor dos bens a serem inventariados são de um apartamento, um veículo e saldo em instituição financeira, no total de R$ 257.818,00 (ID 208023082, autos de origem). Por outro lado, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e a agravante é menor impúbere, de apenas 11 anos, nascida em 21/8/2013 (ID 69312274) e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável sua impossibilidade de recolher preparo. O fato de os bens do espólio responderem pela dívida não pode impossibilitar a agravante de praticar atos de defesa, produção de provas ou recorrer. Neste sentido, entendo que, na hipótese, o recolhimento das custas deve ocorrer quando encerramento do inventário. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS DO PROCESSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 2. Como no momento, o espólio não reúne capacidade financeira para o recolhimento das despesas processuais e das custas iniciais, entendo que ele faz jus ao diferimento do pagamento de tais encargos para o momento em que houver o pagamento das custas finais, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1650712, 07373954720228070000. Relator: GISLENE PINHEIRO. 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no Pje: 19/12/2022) – grifou-se” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 31/8/2018” - grifou-se Em face de tais considerações, defiro apenas o diferimento do preparo. 2. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 3. Antecipação da tutela recursal Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de arrolamento comum dos bens deixados por ELTON MARIO DE LIMA. Nas primeiras declarações, a inventariante informou que o de cujus deixou: 1) um imóvel, localizado na Asa sul, avaliado em R$90.000,00, onde a inventariante – ex-cônjuge – reside; 2) um veículo, VW – VolksWagen TAOS, avaliado em R$135.636,00; e 3) saldo em instituição financeira, no valor de R$100.000,00. Também formulou pedido de reconhecimento do seu direito real de habitação sobre o imóvel (ID 20802382, autos de origem). A herdeira M.R.L. impugnou o deferimento do direito real de habitação sob o fundamento de que o referido imóvel foi adquirido pelo falecido em 06/09/2005, antes do casamento com a Sra. Graziela, ora inventariante (07/12/2018). Alegou ainda ser possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. Alegou ainda que a inventariante recebe pensão do de cujus e que possui renda própria e outros dois imóveis. O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que não há hipótese específica e excepcional, para mitigar o direito real de habitação da inventariante. A agravante agravou com os mesmos argumentos da impugnação ao direito real de habitação da agravada. Em cognição sumária, é razoável a tese desenvolvida pela agravante no sentido de ser possível a mitigação do direito real de habitação da inventariante. A propósito, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO. REGRA. RELATIVIZAÇÃO E MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Ação de inventário, ajuizada em 23/11/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/11/2023 e concluso ao gabinete em 30/07/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o convivente supérstite possuir recursos financeiros suficientes para assegurar a sua subsistência e moradia dignas. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1.831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar" (REsp n. 1.582.178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018). 5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. 6. O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família; e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. 7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem manteve o direito real de habitação da convivente supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que não recebem quaisquer outros valores a título de pensão e alugam outros bens para residirem com os seus descendentes (netos do falecido), os quais também poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo, na excepcional situação examinada, deve-se relativizar o direito real de habitação em favor dos herdeiros. 8. Recurso especial conhecido e provido para excepcionalmente afastar o direito real de habitação do cônjuge supérstite. (REsp 2151939/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024) - grifou-se Por outro lado, dado o caráter excepcional da medida, e não comprovada situação de extrema urgência pela agravante, é prudente que a agravada seja mantida na posse do imóvel até que a questão seja submetida pela Turma. Registre-se ainda que, na hipótese, há outros bens a inventariar além do imóvel objeto da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator